Tribunal: STF
Processo: RE 596820
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-09-10
Data de publicação: 2013-09-10

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PARCELA INCONTROVERSA. TRÂNSITO EM JULGADO DE MANDADO DE SEGURANÇA, NO QUAL RECONHECIDO À IMPETRANTE, ORA RECORRIDA, O DIREITO LÍQUIDO E CERTO À ATUALIZAÇÃO DOS TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA PELOS ÍNDICES EXPURGADOS. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO ACERCA DA TITULARIDADE DOS TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ART. 100, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. ACÓRDÃO RECORRIDO DISPONIBILIZADO EM 04.6.2008.



    Não há falar em violação do artigo 93, IX, da CF/88, uma vez explicitados, de forma suficiente, os motivos de decidir adotados pela Corte de origem. 



    A discussão travada nos autos não alcança status constitucional, porquanto solvida à luz da interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição da República.



    Agravo regimental conhecido e não provido.